Tribunal: STF
Processo: ARE 1493198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL - GAP. RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DEDUZIDO EM AÇÃO EM QUE AGENTE PENITENCIÁRIO BUSCAVA A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL E O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS E REPERCUSSÕES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.° 3.437/1975 AOS INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL E ESTENDIDA A OUTROS SERVIDORES POR MEIO DA LEI ESTADUAL N.° 5.813/1996. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.° 6.682/2006, QUE ESTRUTUROU A CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO E INSTITUIU O SISTEMA REMUNERATÓRIO NA FORMA DE SUBSÍDIO, FIXADO EM PARCELA ÚNICA, VEDANDO A ADIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL, ABONO, PRÊMIO, VERBA DE REPRESENTAÇÃO OU QUALQUER OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA. REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO EM DISCUSSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL ' 6.682/2006. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §1°, DA LINDB. INGRESSO DO APELANTE NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM MOMENTO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA GAP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DISPENSA OU MINORAÇÀO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CPC/2018. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 37; e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente